Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JURISDIÇÃO DO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ART. 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. O art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil, determina que o cumprimento da sentença deve se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 1.1. Na hipótese, cabe ao juízo onde foi prolatada a sentença do processo de conhecimento processar o cumprimento do título judicial que homologou acordo quanto ao divórcio e partilha dos bens do ex-casal, em especial o alegado descumprimento da obrigação de repassar ao exequente 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta vinculada do FGTS da executada.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, o suscitado.